Tribunal: TJSP
Processo: 1020324-19.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Servidora pública municipal em período de licença sem vencimentos. Exigência da contribuição patronal pelo período do afastamento. Lei Municipal no 4220/1992, artigo 5o, § 5o, parte final. Arguição de inconstitucionalidade acolhida pelo Órgão Especial desta Corte. Violação ao princípio da solidariedade. Sistema previdenciário, de caráter solidário e contributivo,

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Servidora pública municipal em período de licença sem vencimentos. Exigência da contribuição patronal pelo período do afastamento. Lei Municipal no 4220/1992, artigo 5o, § 5o, parte final. Arguição de inconstitucionalidade acolhida pelo Órgão Especial desta Corte. Violação ao princípio da solidariedade. Sistema previdenciário, de caráter solidário e contributivo, que determina aos participantes custearem a seguridade social. Contribuição previdenciária patronal sob a responsabilidade do empregador. Artigo 195, I, da Constituição Federal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020324-19.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS, é apelada CRISTIANE DE FATIMA DOS SANTOS MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-19.2017.8.26.0577
2
VOTO No 34679
APELAÇÃO N° 1020324-19.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
APELADA: CRISTIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS MOURA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Servidora pública
municipal em período de licença sem vencimentos. Exigência da
contribuição patronal pelo período do afastamento. Lei
Municipal no 4220/1992, artigo 5o, § 5o, parte final. Arguição de
inconstitucionalidade acolhida pelo Órgão Especial desta Corte.
Violação ao princípio da solidariedade. Sistema previdenciário,
de caráter solidário e contributivo, que determina aos
participantes custearem a seguridade social. Contribuição
previdenciária patronal sob a responsabilidade do empregador.
Artigo 195, I, da Constituição Federal. Recurso não provido.
A sentença, proferida em 31 de julho de 2018, pela
eminente juíza, Doutora Cristina Inokuti, julgou procedente demanda pela inexigibilidade
da contribuição previdenciária patronal, durante o período de licença sem vencimentos
do serviço público municipal, fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor
atualizado da causa, fls. 83/86.
Apela o Instituto réu pela inversão do resultado, alegando
que a Lei Municipal no 4220/1992, artigo 5o, § 5o, prevê a contribuição previdenciária do
órgão a que estiver vinculado o servidor, mesmo que estiver em gozo de licença sem
vencimentos; o privilégio concedido ao servidor não afasta o vínculo funcional com a
Administração Municipal; a sentença acarreta quebra ao princípio do equilíbrio atuarial e
financeiro, prejudicando as suas contas, fls. 88/94.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-19.2017.8.26.0577
3
Distribuído originariamente à eminente Desembargadora
Isabel Cogan, por julgamento de 11 de fevereiro de 2019, foi suscitado incidente de
inconstitucionalidade, nos termos do artigo 949 do Código de Processo Civil atual, da
Súmula Vinculante no 10 e do artigo 193 do Regimento Interno, conforme acórdão de
fls. 112/115.
O Órgão Especial desta Corte acolheu a arguição de
inconstitucionalidade, em 09 de outubro de 2019, fls. 119/127, e por determinação da
Presidência desta Seção de Direito Público, fls. 130, o recurso foi redistribuído.
É o relatório.
Acolhida a arguição de inconstitucionalidade da parte final
do artigo 5o, § 5o da Lei Municipal no 4220, de 08 de julho de 1992, que dispõe sobre a
criação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, e determinava o recolhimento
da contribuição a cargo do órgão público em que estiver vinculada a servidora
municipal, com a seguinte ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Expressão
“inclusive a parte correspondente à contribuição do órgão a que estiver vinculado”,
constante da parte final do § 5o do artigo 5o da Lei n. 4.220/92, do Município de São
José dos Campos. Dispositivo legal que impõe ao servidor público municipal que não
esteja percebendo seus vencimentos o pagamento da contribuição previdenciária
devida pelo Município. Violação ao princípio da solidariedade característico do regime
próprio da previdência social. Precedentes do E. STF e deste C. Órgão Especial.
Violação ao artigo 40 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade verificada. Arguição
de inconstitucionalidade acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-19.2017.8.26.0577
4
De fato, o sistema previdenciário, de caráter solidário e
contributivo, determina que os participantes custeiem a seguridade social, observados
os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, estando a contribuição
previdenciária patronal sob a responsabilidade do empregador, de acordo com o artigo
195, I, da Constituição Federal.
Não existe no sistema previdenciário autorização para
transferência de responsabilidade dos encargos do Estado para o servidor.
Desse modo, não tem cabimento o Instituto réu exigir da
servidora municipal o pagamento da parte de sua responsabilidade, pelo período em
que esteve de licença sem vencimentos.
Assim, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 5o, §
5o, parte final, da Lei Municipal no 4220/1992, fica mantida a sentença por estes e pelos
seus próprios fundamentos.
Na forma do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, segundo a Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator